Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0738933-97.2021.8.07.0000 Agravante(s) Presbitério Brasília Sul - PRBS Agravado(s) Carlos Oliveira Martin, Bruno Aniball Peixoto de Souza e Bruno Henrique De Araújo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Presbitério Brasília Sul – PRBS contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 109180609 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carlos Oliveira Martin, Bruno Aniball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo em desfavor da ora agravante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e concedeu tutela de urgência nos seguintes termos: Ante o exposto, concedo o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia das atas n. 410 e 420 da IPLS. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nulas as atas de no 410 e 420 da IPLS. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser pagas de forma igualitária entre as partes, cabendo a cada qual arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa no valor de R$ 2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC). Contra aludida sentença o agravante opôs embargos de declaração (Id 110165225 do processo de referência), ainda pendentes de julgamento no juízo de origem. Em razões recursais (Id 31276647), o agravante insurge-se contra parte da sentença que concedeu a tutela de urgência para suspender a eficácia das atas 410 e 420 do Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Defende, em suma, a legalidade das aludidas atas, as quais possibilitaram nomeações de “pastores efetivos e auxiliares da Igreja, conferindo-lhes, consequentemente, a direção da Igreja, bem como a legitimação para movimentar as contas bancárias da Instituição”. Apresenta considerações sobre o procedimento interno que destituiu os agravados de seus cargos da instituição religiosa, afastados por indisciplina e insubordinação, e afirma não mais pertencerem eles ao seu Conselho de forma definitiva. Diz que o exercício das funções plenas do Conselho pelo Pastor ocorreu na forma prevista no art. 80 da Lei Máxima da Igreja Presbiteriana do Brasil. Argumenta que, “suspender a Ata n.420, sem que haja nela qualquer irregularidade, e retornar civilmente a Igreja ao seu estado anterior à Ata n.410, é o mesmo que desperdiçar todo o empenho da Igreja e seus Concílios em fazer com que a Igreja Presbiteriana do Lago Sul se reerguesse”. Aponta a existência dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, consubstanciados na verossimilhança das alegações e no perigo de dano irreparável. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o Agravante que seja dado provimento ao presente agravo, sendo de imediato concedido efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, para que seja garantida a eficácia do registro da Ata n. 420, até o julgamento final de mérito. No mérito pugna-se pela manutenção do efeito suspensivo ativo, para manter em plena efetividade legal as Atas n. 410 e 420 do Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Alternativamente, caso assim não entenda V. Exa, requer seja mantida a eficácia da Ata n. 420, da qual depende o prosseguimento das atividades na Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Outrossim, após for concedido o efeito suspensivo ativo ora pleiteado, requer seja imediatamente oficiado o Cartório de Ofício de Registro Civil, bem como requer seja oficiado o MM. o Juízo a quo, para que da mesma tome ciência, e, regularmente, proceda ao registro da Ata no. 116/PANM, bem como ao da Ata de Assembleia/IPLS. Sejam intimados os agravados, na pessoa de um dos seus procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da Lei. Requer também a intimação do Membro do Ministério Público como de praxe. Preparo recolhido (Id 31278070). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as situações em que cabível o agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não se insere nesse rol, que é taxativo, a sentença de mérito proferida em ação de conhecimento, notadamente porque o mesmo estatuto processual prevê que contra referido pronunciamento judicial cabe apelação (art. 1.009 do CPC). Ainda, o Código de Processo Civil, malgrado estabeleça a ausência de efeito suspensivo para a apelação interposta contra a sentença que concede tutela provisória, indica o procedimento a ser adotado pela parte caso deseje obstar os efeitos imediatos do decisum: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por fim, destaco não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do presente recurso como requerimento previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC, acima transcrito, diante da inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível contra sentença e da evidente caracterização de erro grosseiro na interposição deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora